Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em sede de contrarrazões (id 20516158). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora